Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739522-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAVI CERQUEIRA SOUSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DAVI CERQUEIRA SOUSA, em que aponta como autoridade coatora o Governador do Distrito Federal. Conforme acórdão de ID39771903 foi concedida a segurança para determinar que a autoridade impetrada pratique os atos atinentes à concretização da nomeação do impetrante no cargo público para o qual restou aprovado. Intimadas as partes e decorrido o prazo sem requerimentos (IDs 40265723 e 41689796), certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de março de 2023 15:42:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora